Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 67 do Decreto 25508/2005, o lançamento do ISS é feito anualmente, de ofício, nos casos dos profissionais autônomos.
2. “2. A 1a. Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia 947.206/RJ, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1674537 RJ 2020/0052926-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)
3. Inexistindo prova da notificação do lançamento do crédito tributário, ônus do Fisco, considera-se que o contribuinte teve ciência do débito em 19/6/2024, data em que a autora afirma ter tido ciência do protesto em seu nome (ID 68569304, pág. 2). Não está, portanto, prescrita a pretensão de anulação do crédito tributário.
4. Se o Distrito Federal informa que a autora, em 8/5/2003, apresentou publicação relativa ao extravio de documento fiscal (DIF), e que tanto o requerimento quanto a homologação da baixa da inscrição ocorreram nessa data, é de se concluir que a ausência de documento impediu o aperfeiçoamento do pedido realizado em 2/4/1997 (ID 68569825, pág. 3).
5. De acordo com o art. 174 do CTN, o crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da sua constituição definitiva e a inscrição em dívida ativa não interrompe a prescrição (STJ - REsp: 1772464 BA 2018/0243270-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).
6. Na hipótese, os créditos tributários de 2000 e 2001 foram objeto da ação de execução fiscal 0023391-73.2004.8.07.0001, distribuída em 25/11/2004. A execução recebeu o despacho inicial, petição do Distrito Federal em 14/3/2006, na qual pediu a citação e, mesmo assim, o processo permaneceu parado, sem a expedição do mandado. Em 5/3/2024, foi encaminhada ao arquivo provisório. Em maio e junho de 2024 o ente distrital promoveu os protestos.
7. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “[p]roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.
8. Diante desse contorno jurisprudencial, não está configurada a prescrição intercorrente. Interrompido o prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação, a inércia na expedição do mandado de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).
9. Recurso conhecido. Prejudicial rejeitada. No mérito, provido para afastar a prescrição intercorrente e julgar improcedentes os pedidos. Com relatório.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.